Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-37.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000057-37.2021.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
A Impetrante ajuizou ação n° 1029619-68.2020.8.11.0003, no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde pleiteia suspensão da decisão que deferiu a suspensão da cobrança de tarifa de manutenção de conta, denominada “CESTA B. EXPRESSO5”.
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente Mandado de Segurança:
Vistos.
Cuida-se de Ação de Restituição de Valores com Danos Morais com Pedido de Tutela, onde a parte autora formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos descontos à título de “CESTA B. EXPRESSO5” em sua conta corrente. Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte.
Deste modo, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. No caso em apreço, a razoabilidade da boa aparência do direito, reside na notícia que tomou conhecimento que haviam descontos em sua conta corrente, referente a “CESTA B. EXPRESSO5”, desde Agosto de 2017. No entanto alega, nunca ter dado anuência, contratação ou recebido aviso prévio de cobrança por tais serviços. A verossimilhança das alegações está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, inclusive, pelo extrato de sua conta anexado a peça vestibular. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, pois tais descontos atentam contra a dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei n.o 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, proceda com a SUSPENSÃO dos descontos à título de “CESTA B. EXPRESSO5”, em sua conta corrente, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Outrossim, indefiro, por ora, o requerimento formulado pelo autor no tocante a pena de multa por descumprimento, neste momento processual. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão ora combatida não apresenta qualquer teratologia e nem viola direito líquido e certo, de modo que a pretensão mandamental deve ser indeferida.
Via de regra as decisões interlocutórias em sede de Juizado Especial Cível não são passíveis de qualquer contraponto, exceto em caso de teratologia e claro prejuízo demonstrado à parte da qual reclama, o que não se observa nos autos.
A irresignação do Impetrante não procede, visto que, a mera suspensão de descontos é situação que pode ser facilmente revertida ao final em caso de improcedência da demanda.
Inexiste, portanto, prejuízos ao Banco Impetrante, e assim não se trata de decisão teratológica.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, denego a segurança e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade existente no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, bem como, pelo fato de sequer ter se instaurado qualquer triangularização processual.
Noticie-se ao Magistrado acerca desta decisão.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
P. R. I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator